Tribunal: TJPA
Processo: 0583693-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0583693-66.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO GERSON DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL Nº 0583693-66.2016.814.0301

APELANTE:
PAULO GERSON DA SILVA COSTA

APELADOS:
BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA FORMULADA APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA – ART. 90 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tão somente em relação as custas iniciais do processo. Ausência de interposição de recurso cabível quanto a esse capítulo da decisão.

2.
De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação. Preclusão.

3.
Hipótese em que, após a contestação, apresentou o autor/apelante pedido de desistência, devidamente homologado pelo magistrado a quo, acarretou a extinção do feito, com a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Código de Processo Civil que em seu art. 90, expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda.

5. Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pelo autor/recorrente, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

6. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
tendo como apelante
PAULO GERSON DA SILVA COSTA

e apelado
BANCO BRADESCO SA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0583693-66.2016.814.0301

APELANTE:
PAULO GERSON DA SILV
A COSTA

APELADOS:
BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
PAULO GERSON DA SILVA COSTA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, REPETIÇ]AO DO INDÉBITO, PEDIDO ALTERNATIVO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO, DEPÓSITO EM JUÍZO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O autor, ora apelante, ajuizou a demanda sob exame, aduzindo, em síntese, que
contratou junto ao Banco Requerido um empréstimo pessoal, com garantia hipotecária e alienação fiduciária de bens imóveis, no valor de R$240.000,00 (
duzentos e quarenta mil reais
), na data de 03/02/2014, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, com encargos prefixados
.

Acrescentou que
que devido a crise econômico-financeira por que passava o país, o que afetou diretamente sua principal atividade profissional que é a Corretagem de Imóveis, desde meados de julho de 2015, teve terrível reversão em sua vida financeira, que por conta disso o encargo mensal a que estava obrigado a pagar se mostrou excessivamente oneroso para o seu atual padrão financeiro, razão pela qual não pôde pagar e atrasou o pagamento de 06 parcelas,
pugnando, posteriormente, pela renegociação do débito junto a instituição financeira, sem obter êxito, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade tão somente em relação as custas iniciais e indeferiu também o pedido de tutela de urgência (ID 5356900).

Foi apresentada contestação (ID 5356902).

Fora realizada audiência (ID 5356905).

O autor protocolou pedido de desistência da demanda (ID 5356909).

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, homologando a desistência formulada pelo autor e condenando este ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 5356910)

Inconformado com a sentença,
PAULO GERSON DA SILVA COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 5356911).

Inicialmente, reitera o pedido de justiça gratuita nesta sede, afirmando que constam nos autos documentos capazes de corroborar com a alegação de hipossuficiência, salientando que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é imprescindível a condição de miserabilidade, devendo ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Sustenta que, se foi concedido os benefícios da gratuidade ao apelante, presume-se que teriam sido preenchidos os requisitos legais para tanto, salientando que se faz necessário que tal concessão alcance os honorários impostos na sentença, ou, ainda de forma subsidiária, que a exigibilidade seja suspensa.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5356911.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito

Considerando a matéria tratada nos autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação 9ID 5527274), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5683149.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso,
passando a proferir voto
.

M
É
RITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirma o ora apelante que restou efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, salientando que merece ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais e ainda que, os benefícios da gratuidade inicialmente deferidos, devem ser considerados durante todo o curso processual.

Compulsando os autos observa-se que o magistrado a quo ao receber a demanda, deferiu o pedido de gratuidade formulado pelo apelante tão somente em relação as custas iniciais (ID 5356900), de sorte que, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, tal matéria não fora sequer ventilada, se insurgindo somente quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Como se vê, cabia ao apelante a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita tão somente em relação as custas iniciais, todavia, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria.

Frise-se que a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

A preclusão está diretamente relacionada ao ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, diferenciando-se do dever processual.

O não exercício do ônus processual acarreta consequências processuais, trazendo desvantagens à parte inerte. Por sua vez, o exercício do ônus processual somente vem beneficiar a parte que o praticou, como, por exemplo, na interposição de recurso que requer a reforma de decisão impugnada.

Acerca do tema, lição de Fredie Didier Jr.:

"Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal.

Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Ora, não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, cabe-lhe o direito de recorrer através do Agravo de Instrumento, de sorte que, se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 471, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de assistência judiciária indeferido no curso do processo, mediante decisão que não foi atacada pelo recurso próprio, não pode ser renovado em sede de apelação, contra a sentença que julga extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJ-MG - AC: 10313120080764001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Na mesma direção:

BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indeferimento da justiça gratuita – Decisão interlocutória não recorrida, implicando no indeferimento da inicial – Renovação do pedido na apelação – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Ação extinta - Recurso desprovido.
(TJ-SP 10926646820168260100 SP 1092664-68.2016.8.26.0100, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 21/08/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2017).

Assim, a preclusão consumativa impede à parte de praticar determinado ato por já tê-lo exercido uma vez, independentemente da validade ou invalidade do mesmo.

Além disso, resta perfeitamente cabível a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais na hipótese de desistência da ação, uma vez que,
foi ajuizada

ação de revisão contratual, sendo a mesma recebida, com liminar indeferida na oportunidade, determinando o magistrado a citação do apelado, fora apresentada contestação.

Note-se que após a manifestação mencionada, o autor/apelante peticionou, requerendo a desistência da demanda (ID 5356909), com anuência da parte adversa, requerendo a observância da condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo nestes termos se procedido à homologação do pleito, com a prolação da sentença extintiva pelo juízo primevo.

Nesse contexto, assente se revela a plausibilidade do entendimento fixado pelo juízo de piso. Isto porque, o art. 90 do Código de Processo Civil expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(Grifei).

Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pelo apelante, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE DESISISTIU DA AÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ainda que extinto o processo, se esta foi quem desistiu do feito, a teor do disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10024081241127001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Em face do pedido de desistência formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 90 do CPC. Recurso não provido.

(TJ-PE - AC: 5229390 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. - Em face do pedido de desistência formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a executada ter sido citada (art. 90 do CPC)
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01009947720078260006 SP 0100994-77.2007.8.26.0006, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em julgado similar:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da parte contrária.
2. O Juízo a quo condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como dispõe o art. 20, § 3º do CPC, verbis: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% sobre o valor da condenação [...]. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00019301820068140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 23/11/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015). (Grifei).

Desse modo, irrepreensíveis me figuram os elementos utilizados pelo magistrado a quo, para homologar o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito e fixado a verba honorária em favor da parte contraria, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença prolatada pelo juízo 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 31/08/2021